Tribunal: TJMT
Processo: 1012559-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012559-70.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., em decorrência da sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Duílio Naves Junqueira Junior, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar excessivo e abusivo os valores cobrados no período de abril de 2011 a março de 2016 no que ultrapassar a média de 100 kwh (cem quilowatt hora) e consequentemente, condenou a ré ao pagamento da diferença cobrada na forma dobrada, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.
Inconformada, a Apelante almeja a modificação da sentença, ao fundamento de que a fatura foi emitida com base na leitura mensal do medidor da unidade consumidora do Apelado, de modo que não pode ser considerada ilegal.
Afirma que o consumo registrado na fatura de energia elétrica está regular, eis que não foi constatada qualquer falha e/ou irregularidade no relógio medidor de consumo instalado no estabelecimento do Recorrido.
Insurge-se, ainda, quanto à condenação referente à repetição de indébito, na medida em que a cobrança feita pela concessionária é plenamente legal e exigível.
Por fim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.
Contrarrazões no Id. 47301087.
É o relatório.
Decido
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
No caso concreto, nota-se que a matéria em questão já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais (RAC 156840/2017, TJMT e RAC 132803/2017), o que justifica o julgamento monocrático.
Consta do caderno processual que Duílio Naves Junqueira Junior ajuizou Ação de Repetição de Indébito em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, e alegou que é titular da Unidade Consumidora n.o 2867419.
Asseverou que seu consumo de energia elétrica sempre foi na média de 100 kwh. Contudo, nos meses de Maio/2011 a março/2016, foi surpreendido com faturas em valores exorbitantes e que diante do acréscimo excessivo, contratou um engenheiropara fazer uma perícia (inspeção interna e a leitura do medidor para apurar se estava com algum defeito), sendo constatado que o relógio estava queimado.
Afirmou que fotografou o medidor e, ato contínuo, manteve contato com a concessionária para fazer a troca do equipamento, Id.47301021.
Com a troca do equipamento, confirmou-se a suspeita do consumidor, já que os valores cobrados pelo consumo reduziram vertiginosamente, mantendo-se desde então em patamares inferiores ao anteriormente cobrados.
Aduziu que o comparativo do histórico de consumo, o antes e depois da troca do medidor, é bastante esclarecedor, pois na fatura 05/2011 o consumo era de 1462 kWh, chegando a 5024 kwh na fatura MAR/2016 e inclusive ao patamar de 4228 Kwh em NOV/2014.
Contudo, com a substituição do medidor foi reduzida para 100 kWh a fatura ABR/2016, se mantendo nos meses subsequentes, conforme faturas anexas aos autos, fato que deu azo à propositura da demanda.
Citada, a Apelada apresentou defesa no Id. 47301057, e sustentou que o valor da fatura está correto e reflete o efetivo consumo de energia elétrica atingido pelo Requerente, o qual pode ter apresentado aumento em razão da sazonalidade do consumo de energia elétrica.
Alegou que o período em que o Requerente contesta, refere-se às mudanças climáticas ocorridas no ano onde se utiliza com mais frequência alguns equipamentos, havendo aumento de consumo de energia elétrica.
Aduziu que após a reclamação do Requerente/Apelado, foi feita vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel, de modo que não foi detectada qualquer irregularidade no relógio.
Disse que a cobrança é devida, eis que está em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha, o que significa que as condições para a geração de energia elétrica no país estão mais elevadas , aumentando dessa forma, o custo da energia.
Por fim, afirmou que se trata do consumo real do Apelado, motivo pelo qual, não procedem os pedidos iniciais.
Ao compulsar os autos, nota-se que a média de consumo do Apelado no período anterior a 04/11 era de 100 kwh e, a partir do mês 05/11, o consumo saltou para 1462 kWh, chegando a 5024 kwh na fatura de MAR/2016. Com a substituição do medidor, foi reduzido para 100 kWh na fatura de ABR/2016, mantendo nos meses subsequentes a média de 100 kwh.
Nesse passo, revela-se plausível a dúvida do Apelado quanto à exatidão das faturas correspondentes entre abril/2011 a março/2016, uma vez que nos meses antecedentes e subsequentes ao fato processual originário o consumo mensal era muito inferior, de modo que é notória a disparidade de valores e gera fundadas dúvidas quanto à precisão do medidor.
Desse modo, inobstante a concessionária afirmar que se trata do real consumo da Apelada, bem como que o relógio de medição está regular, não apresentou prova capaz de corroborar essa assertiva, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
Necessário frisar que o valor cobrado pela prestação de serviço do fornecimento de energia elétrica deve corresponder rigorosamente ao consumo e a concessionária deve fornecer os instrumentos que permitam essa leitura de maneira precisa e incontroversa.
Quanto à alegação de influência das bandeiras tarifárias, estas só foram implementadas em 2015, sendo que o problema do apelado iniciou em abril de 2011, ou seja, praticamente 4 (quatro) anos depois do início das cobranças abusivas.
Assim, a alegação da Recorrente de que o valor da fatura questionada resulta de mudanças climáticas ocorridas no período onde se utiliza com mais frequência alguns equipamentos não encontra ressonância nas provas, motivo pelo qual, não há razões para modificar a sentença que determinou a revisão do débito de acordo com a média apurada nos meses subsequentes à troca do medidor.
Nesse sentido é a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SUBSTANCIAL DAS COBRANÇAS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULAS 54 E 362 STJ) - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. É fato gerador de danos morais a cobrança indevida de valores, ainda que não efetuado o corte no fornecimento de energia, se demonstrados os transtornos e prejuízos advindos da cobrança. Na indenização a título de reparação do dano moral necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o valor estabelecido não se apresente ínfimo ou exagerado.(...) Não verificada a má-fé do credor, a repetição do indébito se dá na forma simples.(...) (Ap 132803/2017. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017. Publicado no DJE 24/11/2017).
Em relação à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
Enfim, havendo provas de que o Apelado efetuou pagamento a maior, impõe-se à Concessionária Apelante a obrigação de restituir em dobro o valor pago indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme determinado pela Magistrada de origem, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, Id. 47301068.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR QUEIMADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DAS FATURAS PAGAS – RECURSO PROVIDO.
O parágrafo único do art. 42 do CDC não faz qualquer menção à demonstração de má-fé do fornecedor, de modo que, pagando valores indevidos, o consumidor faz jus à repetição em dobro; No caso dos autos, reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, além do efetivo pagamento das quantias cobradas (a autora efetuava o desconto de forma automática na sua conta), não há recusa para aplicação das regras consumeristas, relativas à devolução em dobro dos valores cobrados a maior. RECURSO PROVIDO. (TJSP. Apelação Cível 1075286-02.2016.8.26.0100. Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti. Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado. Foro Central Cível - 28a Vara Cível. Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e mantenho intacta a sentença recorrida.
Em observância ao princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora